Tribunal: STF
Processo: Rcl 74628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Emilia Giuza Rodrigues Melo contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo 1094575-94.2023.4.01.3400), por suposta violação ao que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.422, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/08/2022.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de repetição de indébito movida por Emília Giuza Rodrigues Melo, contribuinte que, durante os anos de 2019 a 2022, recolheu indevidamente valores a título de Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos como pensão alimentícia, em conformidade com a legislação vigente à época. 



    [...]



    Com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5422, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de Imposto de Renda sobre valores recebidos a título de pensão alimentícia pelos alimentados, por considerar que tais montantes não configuram acréscimo patrimonial, mas transferência de recursos destinada ao sustento do alimentado. 



    [...]



    Não obtendo sucesso na via administrativa, a autora ajuizou a presente ação, buscando a devolução dos valores indevidamente recolhidos, conforme apurado em R$33.290,79, acrescidos de correção monetária e juros legais. 



    No entanto, o Juizado Especial Federal de Brasília, ao julgar a demanda, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompetência territorial absoluta, alegando que a Impetrante não possui domicílio no Distrito Federal, determinando que a ação fosse reproposta no foro da residência da Reclamante. A sentença baseou-se na Resolução nº 8, de 11 de março de 2016, e no §3º do art. 3º da Lei nº 10.259/01, que impõe a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais no foro onde estiver instalada a vara do Juizado Especial Federal. 



    [...]



    O uso inadequado desse precedente comprometeu a análise da controvérsia sob os aspectos da eficiência, celeridade processual e razoável duração do processo, princípios basilares do sistema jurídico brasileiro. 



    O Recurso Extraordinário nº 1426083/PI, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, trata especificamente da interpretação do artigo 3º, §3º, da Lei nº 10.259/2001, no que se refere à competência absoluta dos Juizados Especiais Federais no foro onde estiver instalada Vara do Juizado, de maneira que o recurso aborda a aplicação desse dispositivo em casos em que há conflitos entre a jurisdição da sede da Vara e a residência das partes. 



    [...]



    Tal situação contraria os princípios da eficiência e da celeridade processual, fundamentais nos Juizados Especiais Federais. 



    Diante do exposto, resta evidente que a decisão impugnada deve ser reformada para reconhecer a competência do Juizado Especial Federal de Brasília, considerando os princípios da eficiência, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional, visto que o prosseguimento da ação no foro atual garante a resolução mais rápida e eficaz da demanda, assegurando à Reclamante o direito à restituição dos valores indevidamente pagos a título de imposto de renda sobre pensões alimentícias. 



    [...]



    Veja-se que o ato administrativo concernente à negativa de restituição do Imposto de Renda à Requerente é eivado de vício e, portanto, inválido, pois foi praticado à margem da legislação vigente e do comando emanado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade.”



    Ao final, no mérito, requer que seja julgada procedente a demanda “reconhecendo-se pelo direito à repetição de indébito tributário no montante de R$33.290,79 (trinta e três mil duzentos e noventa reais e setenta e nove centavos), na forma do artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido pela CORTE no autos da ADI 5.422, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Sem razão a Reclamante. 



    Esta Corte, ao analisar a ADI 5.422, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgou parcialmente procedente a Ação “de modo a dar ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88, ao arts. 4º e 46 do Anexo do Decreto nº 9.580/18 e aos arts. 3º, caput e § 1º; e 4º do Decreto-lei nº 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias”.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, ao analisar o recurso inominado interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, mantendo a extinção da ação, sem resolução de mérito, sob o fundamento da incompetência territorial, conforme se infere da ementa do acórdão:



    “RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais do DF em virtude do ora recorrente não residir no Distrito Federal, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 3º, §3º, da Lei n. 10.529/2001 e art. 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95.



    2. Em razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, que a sentença viola o disposto no art. 109, §2º, da Constituição Federal, pugnando, ao final, pela sua anulação e determinação de retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da lide.



    3. Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.



    4. De início, registra-se a ausência de determinação de suspensão nacional dos processos em tramitação que tratem da matéria afetada no Tema n. 1.277/STF, inexistindo, portanto, óbice para proceder ao julgamento do presente recurso.



    5. No caso em análise discute-se a possibilidade de a parte domiciliada fora da área de competência territorial do juizado especial do DF aqui propor ação contra a União ou autarquia. Em casos anteriores, vinha adotando o entendimento segundo o qual, não havendo o STF definido a questão no tema 1.277, a competência absoluta dos juizados, de que trata o art. 3º, §3º, da Lei n. 10.529/2001, não significava competência absoluta quanto ao local, devendo ser compreendida tal norma tão somente como se referindo à definição do órgão julgador no local em que fora proposta a ação, distinguindo entre o juizado e a vara cível comum.



    6. Entretanto, melhor refletindo acerca da questão, tenho que a compreensão mais adequada aos princípios norteadores dos juizados, em especial os da celeridade e economia processual, leva à conclusão contrária, já que a admissão indiscriminada da propositura no DF de ações por parte de pessoas domiciliadas em outras unidades da federação implicará em verdadeiro atentado contra a economia processual e a celeridade. Com efeito, especialmente quando se tem em mente que na maior parte das vezes as ações referem-se à matéria previdenciária ou assistencial, matérias acerca das quais será necessária a realização de perícia médica ou mesmo socioeconômica, tem-se que a admissão de tais ações terá como efeito a necessidade de expedição de cartas precatórias para a realização de tais atos processuais ou o deslocamento por grandes distâncias do interessado, o que vai contra a própria razão da existência dos juizados.



    7. Assim, com vistas a garantir a manutenção da efetividade de um microssistema fundado em princípios próprios, tenho que efetivamente a melhor interpretação a ser dada ao mencionado dispositivo legal é o de que a competência absoluta dos juizados abrange também a competência em razão do local, razão pela qual, superando o entendimento anteriormente esposado, mantenho a sentença de extinção pelo reconhecimento da incompetência.



    8. Ante o exposto, nego provimento  ao recurso da parte autora. 9. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, na medida em que é prescindível a apresentação de contrarrazões para que tal verba seja devida pela parte que teve seu recurso não conhecido ou não provido, de acordo com a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores (STF, Tribunal Pleno, ARE 1282376 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2020; STJ, Corte Especial, AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 07/12/2020).



    10. Honorários sob a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça.”



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do paradigma invocado, ADI 5.422, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Da mesma forma, inviável se falar em violação ao que decidido pela CORTE nos autos do RE 4.426.083, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 1277-RG, seja pela ausência de exaurimento da instância ordinária, seja porque no referido paradigma ainda não foi proferido julgamento de mérito, tendo sido, apenas, reconhecida a repercussão geral sobre o tema.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente